Tribunal: TJES
Processo: 5003440-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARIA GARCIA BRAGA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES -
COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE -
RECURSO
DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1.
A

Corte Superior (Tema 1.061) firmou o entendimento de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.
E, no caso dos autos a autora nega a contratação do empréstimo e a assinatura constante no contrato. Ou seja, considerando a negativa da autora, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

2
. O banco apelante não postulou a realização da prova pericial, ao revés, quando intimado acerca do interesse na produção de outras provas o banco apelante assim se manifestou: “não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia”.

3
. Conquanto a assinatura lançada no instrumento de contrato possam, em certa medida, convergir com a do instrumento de id. 8210199, há a negativa categórica da parte requerente de que a assinatura nas avenças não saiu de seu punho. Assim, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se a assinatura é proveniente da autora. Além disso, o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos, conforme se pode verificar das faturas juntadas ao id. 7469061.

4
. Considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, a restituição dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora.

5
.

No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. Na hipótese dos autos são impugnados descontos realizados de janeiro de 2017 a março de 2021 (id. 746946 e 7469048) e, logo, devem ser restituídos de forma simples.

6
.

A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

7.
Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

8.

É
cabível a cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora.

1
0
.
Recurso do banco conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do banco e conhecer e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO
BMG S.A.
contra a r. sentença de id. 7469075, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de
relação jurídica

c/c
obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
e materiais”
proposta em face dele por
LÚCIA MARIA GARCIA BRAGA

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida:

1. ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma simples, cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético;

2. a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Nas razões recursais, aduz a apelante, em síntese: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) que a assinatura do contrato muito se assemelha com a da procuração juntada pela parte, sendo desnecessário a realização de prova pericial para confirmar a veracidade das assinaturas; (iii) ausente qualquer vício de vontade ou abusividade na celebração do negócio jurídico, deve a cliente respeitar e cumprir o contrato tal como celebrado; (iv) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do quantum fixado na sentença; (v) a devolução da quantia mutuada corrigida monetariamente e, ou o abatimento em eventual condenação.

Contrarrazões (id. 7469082) pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a autora interpôs apelação adesiva (id. 7469083) pleiteando a majoração dos danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões no id. 7469137.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003440-18.2022.8.08.0011.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA:
LÚCIA MARIA GARCIA BRAGA

APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE:
LÚCIA MARIA GARCIA BRAGA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO
BMG S.A.
contra a r. sentença de id. 7469075, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de
relação jurídica

c/c
obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
e materiais”
proposta em face dele por
LÚCIA MARIA GARCIA BRAGA,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida:

1. ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma simples, cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético;

2. a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Nas razões recursais, aduz a apelante, em síntese: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) que a assinatura do contrato muito se assemelha com a da procuração juntada pela parte, sendo desnecessário a realização de prova pericial para confirmar a veracidade das assinaturas; (iii) ausente qualquer vício de vontade ou abusividade na celebração do negócio jurídico, deve a cliente respeitar e cumprir o contrato tal como celebrado; (iv) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do quantum fixado na sentença; (v) a devolução da quantia mutuada corrigida monetariamente e, ou o abatimento em eventual condenação.

Contrarrazões (id. 7469082) pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a autora interpôs apelação adesiva (id. 7469083) pleiteando a majoração dos danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões no id. 7469137 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

A controvérsia presente nos autos consiste em perquirir a legalidade nos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de suposta contratação de cartão de crédito com margem consignável, que a demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirma que o empréstimo foi regularmente contratado pela autora, não havendo que se falar em possível fraude.

Esclarecidos os fatos, lembro que segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Seguindo, como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa da autora, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

Da análise dos autos, verifico que o banco apelante não postulou a realização da competente prova para tal desiderato. Ao revés, quando intimado acerca do interesse na produção de outras provas assim se manifestou: “não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia” (id. 7469074).

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual “alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

E, ainda conquanto a assinatura lançada no instrumento de contrato possa, em certa medida, convergir com a do instrumento de id. 8210199, há a negativa categórica da parte requerente de que a assinatura na avença não saiu de seu punho. Assim, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se a assinatura é proveniente da autora.

Além disso, o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos, conforme se pode verificar das faturas juntadas ao id. 7469061.

Desta forma, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora.

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrado indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente

E, na hipótese dos autos, verifico que são impugnados descontos realizados de janeiro de 2017 a março de 2021 (id. 746946 e 7469048) e, logo, devem ser restituídos de forma simples.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por fim, quanto à restituição, em favor do Banco, dos valores supostamente disponibilizados à autora, entendo que tal tese deve ser acolhida. Isso porque estabelece o Código Civil que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” (art. 368).

E, portanto, entendo cabível o acolhimento da tese de recursal do banco apelante, notadamente porque as dívidas recíprocas são líquidas e é incontroverso o recebimento, pela apelante, do valor de R$ 1.065,64 (mil e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) – id. 7469064, por força do contrato ora anulado.

Inclusive, nessa linha já concluí em momento anterior, conforme se extrai do seguinte acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INDEVIDA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DA DIALETICIDADE RECURSAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]
É cabível a cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora
[...] (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Logo, apenas nesse ponto o recurso do banco deve ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG
para autorizar a compensação entre o valor da condenação e o valor disponibilizado na conta bancária da autora e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LÚCIA MARIA GARCIA BRAGA.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.